Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROIBIÇÃO. ATRASOS NAS OBRAS. ADITIVO CONTRATUAL. POSTERGAÇÃO DA ENTREGA. RESILIÇÃO DO CONTRATO (ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL). DIREITO POTESTATIVO. EFETIVA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADE CONTRATUAL. FUTURA AVERIGUAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Agravo Interno
1.1. A agravante pretende alcançar, em decisão colegiada, o que não fora alcançado com a decisão liminar deste relator, isto é, imprimir-se o “efeito suspensivo” ao agravo de instrumento, estando equivocada a percepção dos agravados de que se tenha pleiteado efeito suspensivo ao próprio agravo interno.
1.2. O recurso apresentou confrontação às razões invocadas na decisão agravada para o não acolhimento da pretensão liminar formulada no agravo de instrumento, de modo que há atendimento suficiente da exigência legal contida no § 1o do art. 1.021 do CPC, estando atendido o pressuposto formal atinente à dialeticidade.
1.3. A decisão agravada se limitou a analisar a presença ou não dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, como é próprio da natureza dessa decisão, embora, inevitavelmente, o mérito do recurso e da demanda de origem sejam abordados, não se trata de exame exauriente, o que deverá ser realizado pela instância de origem com a completa instrução do feito e a prolação da sentença.
1.4. Outrossim, quando o objeto do recurso é a decisão do juízo a quo que aprecia tutela provisória, como no caso, nem mesmo o julgamento final do agravo de instrumento ostenta natureza definitiva, porque o mérito recursal continua sendo, simplesmente, a análise da presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória/antecipada, não havendo, portanto, qualquer vinculação da decisão definitiva do juízo de origem ao resultado do julgamento do mencionado recurso.
1.5. Embora ainda não atingida a data inicialmente acordada entre as partes no instrumento de promessa de compra e venda, verifica-se que houve paralisação das obras e que a agravante implementou termo aditivo ao contrato para postergar a data inicialmente acordada.
1.5.1. A afirmação contida na decisão agravada de que a agravante não cumprira o prazo de entrega avençado diz respeito ao fato de que houve a modificação unilateral da data inicialmente prevista no contrato, por meio do aditivo contratual acima referido.
1.6. Há plausibilidade no direito invocado pelos agravados na origem quanto à quebra de confiança contratual apta a justificar a rescisão contratual, sendo certo, ademais, que, conforme afirmado pela agravante, a administração anterior estava promovendo o desvio de recursos e do patrimônio de afetação da obra, fatos graves que, à primeira vista, comprometem a credibilidade do empreendimento.
1.7. O fato de ter havido a retomada das obras, por si só, não tem o condão de restaurar o que fora inicialmente acordado entre as partes em relação ao prazo de conclusão das obras, tampouco apaga os efeitos negativos resultantes dos atrasos nas obras e dos problemas na gestão do empreendimento, ainda que não atribuíveis à atual administração.
1.8. A inadimplência dos agravados não foi contemplada na decisão proferida pelo juízo de origem, que suspendeu a exigibilidade das “futuras prestações”, bem como proibiu a inscrição nos cadastros de inadimplentes em relação “às prestações que se vencerem” a partir da concessão da referida decisão.
1.9. Dessa forma, conforme constou da decisão agravada, ante a ausência de probabilidade do direito, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. Agravo de Instrumento
2.1. É entendimento desta Casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois, com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.
2.2. Havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes.
2.3. Os atrasos e paralisação da construção, os problemas da gestão anterior do empreendimento, assim como a mudança no prazo inicial de entrega da obra, por meio de termo aditivo do qual discordam os agravados são fundamentos suficientes para concluir-se pela probabilidade do direito invocado, legitimando a concessão da tutela provisória pela decisão agravada.
2.4. A conclusão futura sobre a efetiva existência ou não de inadimplemento contratual por parte da agravante ou de que a rescisão se deu sem justa causa por parte dos agravados terá repercussão apenas sobre o cabimento ou não da retenção de valores em favor da construtora, a título de penalidade contratual, o que deverá ser devidamente equacionado na resolução meritória da demanda pela instância de origem.
3. Preliminares no Agravo Interno rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.